Tribunal: CARF
Processo: 16327.000008/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000008/2011-94
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.775 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Assunto
IRRF
Recorrente
ITAU UNIBANCO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Bianca
Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente, justificadamente, o
Conselheiro Lucas Esteves Borges, substituído pela Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000008/2011-94
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.775 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000008/2011-94

Relatório

Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata-se de impugnação ao auto de infração de IRRF em decorrência de
irregularidades apuradas conforme Termo de Verificação Fiscal - TVF de fls. 41, tendo
sido constituído crédito tributário no montante de R$ 1.329.698,17, aí incluídos os
valores do tributo, multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até a data da
autuação.
Conforme Termo de Intimação Fiscal de fls. 12, foi constatada a INSUFICIÊNCIA
DE DECLARAÇÃO E RENDIMENTO DO IRRF pelo procedimento de revisão de
Declaração de Informações Econômico-Fiscais - DIPJ, bem assim da Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais —DCTF, do ano calendário de 2006.
O TVF assim esclarece (fls. 41):
0 presente Termo integra o Auto de Infração, lavrado em decorrência de revisão de oficio do IRRF,
do ano-calendário de 2006, no Itaú Unibanco (CNPJ 60.701.190/0001-04). Foram solicitados elementos, por
meio de cinco Termos de Intimação. Analisadas as informações recebidas, verificou-se que, houve ao longo
do ano, insuficiência em pagamentos. Dessa forma, feitos os cotejos entre os valores declarados em DIRF,
com os pagamentos efetuados nos códigos 1708 (Remuneração de serviços profissionais prestados por
Pessoas Jurídicas) e código 8045 (Comissões e corretagens pagos PJ e serviços de propaganda prestados
por PJ — art. 53, Lei 7.450/85), constatou-se, na maioria dos meses, saldo a pagar. Ademais, ficou evidente
que, em grande medida, essa falta de recolhimento se refere ao tributo representado pelo código 8045.
Esses procedimentos, foram sumarizados na Planilha anexa, que relaciona, dentre outros elementos,
os valores declarados em DIRF, e os valores recolhidos. Para a constituição do crédito tributário, a coluna
denominada VALOR PAGO (-) DIRF.

O contribuinte tomou ciência do lançamento, em 12/01/2011, no próprio auto de
infração, em fls. 40, e apresentou, em 11/02/2011, a impugnação de fls. 73/85, com as
seguintes alegações:
A fiscalização teria feito uma simples comparação entre os valores declarados em
DCTF, os valores declarados em DIRF e os pagamentos efetuados através de DARF's,
nos códigos 1708 e 8045, e teria constatado uma suposta diferença de IRRF a recolher,
que foi objeto de lançamento contra o Impugnante, entendendo-se que ele seria o
responsável tributário por esse recolhimento.
Nas hipóteses em que o imposto de renda retido na fonte tem a natureza de
antecipação do imposto a ser apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte
pagadora extinguir-se-ia na data prevista para o encerramento do período de apuração em
que o rendimento for tributado.
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.775 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000008/2011-94

Após a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, a responsabilidade pelo pagamento do imposto passaria a ser do
contribuinte e não mais da fonte pagadora. Poderia, quando muito, ser exigido da fonte
pagadora a multa de oficio e os juros de mora isolados, calculados desde a data prevista
para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado.
O auto seria nulo por ausência de responsabilidade da fonte pagadora.
Parte do Imposto de Renda supostamente não recolhido pelo Impugnante é
decorrente de serviços de propaganda por ele tomados (código 8045), em que não ocorre
a retenção e o consequente recolhimento do imposto pela fonte pagadora, mas sim pela
própria agência de publicidade, prestadora do serviço de propaganda.
Não incidiria juros de mora sobre a multa de ofício. Ainda que por hipótese essa
incidência fosse possível, a aplicação dos juros moratórios à taxa Selic, deveria ser
limitada a 1%.
Em 16/02/2011, o impugnante apresentou a petição de fls. 105 nos seguintes
termos:
O Peticionante foi autuado para recolhimento do IRRF relativo ao ano-calendário
de 2006, sob a alegação de suposta falta de recolhimento desse tributo. Isso porque, a
autoridade fiscal efetuou o cotejo entre os valores declarados em DIRF e os pagamentos
efetivados nos códigos 1708 e 8045, chegando à conclusão de que na maioria dos meses
restou saldo de imposto a pagar.
Em 11/02/2011, foi apresentada impugnação contra referido auto de infração
(doc. 02), requerendo o reconhecimento de sua nulidade, posto que foi lavrado de forma
errada, seja porque não há mais responsabilidade da fonte pagadora pelo recolhimento
do imposto de renda, seja porque, para os serviços de propaganda, a responsabilidade
pelo recolhimento do imposto é das próprias agências de publicidade e não da fonte
pagadora.
Não obstante, todo o IRRF, cuja responsabilidade pelo recolhimento era do
peticionante, foi devidamente quitado, seja por DARF (já verificado pela autoridade
fiscal), seja por meio de PER/DCOMP.
O Peticionante quitou parte do IRRF relacionado aos códigos 1708 e 8045 (com
exceção da parte relacionada a serviços de propaganda) através de PER/DCOMP^s, fato
este que foi desconsiderado pela autoridade fiscal.
Para comprovar o alegado, o peticionante apresenta os PER/DCOMP]s
transmitidos, sendo que, para alguns deles, foi proferido, inclusive, despacho decisório
não homologando a compensação, o que ocasionou o pagamento dos débitos não
homologados (doc. 03).
A fim de melhor elucidar os fatos, o Peticionante apresenta abaixo quadro
demonstrativo do total dos pagamentos (tanto por DARF, quanto por PER/DCOMP),
através do qual resta demonstrado que não há diferenças de IRRF a serem recolhidas:
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.775 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000008/2011-94

Dessa forma, por todas as razões já expostas, o auto de infração não merece
prosperar e deve ser cancelado.
Colacionou o impugnante em fls. 125, o quadro que apresenta o relatório das
compensações para o código de receita 1708, que totaliza R$ 32.635,47; e, em fls. 306, o
das compensações para o código de receita 8045, no montante de R$ 8.852,92.
A decisão da autoridade de primeira instância julgou procedente em parte a defesa
da contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2006
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.775 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000008/2011-94

NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procede a arguição de nulidade quando não se vislumbra nos autos qualquer das
hipóteses previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235/72.
IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte pagadora
o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte oferecer o rendimento à
tributação e compensar o imposto retido.
SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE.
O imposto sobre a renda retido na fonte devido pela prestação de serviços de publicidade
e propaganda deve ser recolhido e declarado em DIRF pelas agências de propaganda, por conta e ordem
do anunciante.
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
DECLARADO EM DIRF.
Comprovados nos autos recolhimentos parciais do IRRF pelo contribuinte há de ser
mantido PARCIALMENTE o lançamento.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
É legítima a incidência de juros sobre a multa de ofício, conforme autorização do artigo
161 do Código Tributário Nacional - CTN. Incidem juros sobre a multa de ofício que não for paga até a
data de seu vencimento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.775 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000008/2011-94

Voto

Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
O processo tem origem em auto de infração de IRRF relativo ao ano-calendário de
2006, acrescido de juros e multa, no valor total de R$ 1.329.698,17.

Conforme TVF, a autoridade efetuou o cotejo entre os valores declarados em
DIRF e os pagamentos efetuados nos códigos 1708 (remuneração de serviços profissionais
prestados por pessoas jurídicas) e 8045 (comissões e corretagens pagos à pessoa jurídica e
serviços de propaganda prestados por pessoa jurídica — art. 53, da Lei n.9 7.450/85), chegando à
conclusão de que na maioria das competências do ano-calendário de 2006 restou saldo de
imposto a pagar.

Apresentada impugnação, a contribuintes sustentou os seguintes argumentos de
defesa:
Não era o responsável pelo tributo depois do encerramento do período de
apuração;
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-000.775 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000008/2011-94

Os valores exigidos já estariam extintos por pagamentos (DARF) e compensações
(PER/DCOMPs); e,
Não há responsabilidade do tomador de serviços pela retenção e recolhimento do
IR relativo aos serviços prestados por agências de propaganda e publicidade.
Não incidência da taxa SELIC sobre a multa de ofício.
A DRJ acolheu parcialmente a impugnação, admitindo a extinção dos tributos
compensados cuja PER/DCOMP encontrava-se na condição "em análise", não considerados na
autuação. No entanto, o lançamento foi mantido no que se refere aos tributos recolhidos por
DARF e em relação ao argumento de ausência de responsabilidade da Recorrente pelo IRRF
devido por agências de propaganda e publicidade.
O contribuinte apresentou recurso voluntário, repisando os argumentos ii e iii
acima mencionados, acrescentando razões para reforma na decisão recorrida, os quais
analisaremos a seguir.
Extinção da obrigação tributária pelo pagamento
Argumenta a Recorrente que realizou o pagamento / compensação de todo o IRRF
de sua responsabilidade, relacionado aos códigos 1708 e 8045 (à exceção da parte relacionada
aos serviços de propaganda).
Não obstante a apresentação de toda a documentação comprobatória
(PER/DCOMPs, DCTFs e DARFs) a DRJ entendeu por dar parcial provimento à impugnação,
reconhecendo parte do crédito pleiteado e excluindo da autuação apenas os valores objetos das
PER/DCOMPs que encontravam-se com o status "em análise" na data da lavratura do auto (e que
foram posteriormente homologadas).
Todavia, alega que, sem quaisquer justificativas, desconsiderou as demais
compensações que tiveram despacho e já haviam sido quitadas pelo contribuinte, com todos os
encargos legais, conforme DARFs anexas.
Responsabilidade do IRRF por agencias de propaganda e publicidade
Alega o contribuinte, em sede de impugnação, que há vicio do presente auto de
infração ao exigir tributo que não é de sua responsabilidade do por determinação da própria
legislação.
Isso porque, parte do IRRF supostamente não recolhido é decorrente de serviços
de propaganda por ele tomados (código 8045), em que não ocorre a retenção e o consequente
recolhimento do imposto pela fonte pagadora, mas sim pela própria agência de publicidade,
prestadora do serviço de propaganda.
O artigo 651, inciso II do RIR199 determina que:
Art. 651. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, a alíquota de um e meio por
cento, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas (Lei n° 7.450 de 1985, Art. 53, Decreto-Lei n° 2.287, de 23 de julho de 1986,
Art. 8°, e Lei n°9.064, de 1995, Art 6°):
II — por serviços de propaganda e publicidade.
Por sua vez, a IN SRF no 123/92, que dispõe sobre o cálculo e o recolhimento do
imposto de renda na fonte sobre serviços de propaganda e publicidade prestados por agências de
propaganda, estabelece em seu artigo 3° que o imposto deverá ser recolhido pelas referidas
agencias, por ordem e conta do anunciante.
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-000.775 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000008/2011-94

A DRJ, no entanto, entendeu que tais valores declarados em DIRF com código de
receita 8045, por certo referem-se a pagamentos por COMISSÕES E CORRETAGENS PAGOS
À PESSOA JURÍDICA e não pela prestação de serviços de publicidade e propaganda como quer
fazer crer o impugnante.
A DRJ, ademais, argumenta que o próprio impugnante no quadro de fls. 106, que
acompanha a petição de fls. 105 apresentou de forma destacada os valores pagos por serviços de
propaganda e publicidade, no montante de R$ 367.279,21, conforme informes de agências de
propaganda e que não compõem a presente exação. Vejamos o quadro de fls. 106:

A Recorrente entende que tal entendimento foi manifestado pela DRJ por estarem
os valores declarados em DIRF, com código de receita 8045, razão pela qual, na visão da turma,
somente poderiam se referir à comissões e corretagens pagos à pessoa jurídica.
Ocorre que, como podemos aferir pela legislação tributária, os recolhimentos com
o código 8045 estão divididos em dois grupos, sendo o primeiro relativo às comissões e
corretagens pagas à pessoas jurídicas, e o segundo relativo aos serviços de propaganda prestados
por pessoa jurídica à pessoa jurídica, nos termos do art. 53, da Lei n.o 7.450/853.

Para o segundo grupo (inciso II, do art. 53, da Lei n.o 7.450/85), a
responsabilidade pelo recolhimento do IRRF é das próprias agências de propaganda, por ordem e
conta do anunciante.
Art 53 - Sujeitam-se ao desconto do imposto de renda, à alíquota de 5% (cinco por
cento), como antecipação do devido na declaração de rendimentos, as importâncias
pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas: (Vide Lei no 9.064
de 1995)
I - a título de comissões, corretagens ou qualquer outra remuneração pela representação
comercial ou pela mediação na realização de negócios civis e comerciais;
II- por serviços de propaganda e publicidade.
Parágrafo único - No caso do inciso II deste artigo, excluem-se da base de cálculo as
importâncias pagas diretamente ou repassadas a empresas de rádio, televisão, jornais e
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-000.775 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000008/2011-94

revistas, atribuída à pessoa jurídica pagadora e à beneficiária responsabilidade solidária
pela comprovação da efetiva realização dos serviços.
Sem prejuízo, as informações desses pagamentos devem constar na Declaração de
Imposto de Renda na Fonte (DIRF) anual do anunciante, nos termos do art. 15, II e 16 da IN
SRF n.o 670, de 21 de agosto de 2006.
Logo, constata-se que os valores recolhidos pelas agências de publicidade e
propaganda, em atenção à legislação tributária, devem ser informados na DIRF do anunciante,
embora não constem da DCTF, gerando assim parte da divergência apurada pela fiscalização na
lavratura do auto, consistente nas diferenças entre as declarações e os recolhimentos efetuados
em DARF.
Restaria claro, então, na visão da Recorrente, o equívoco da DRJ ao afirmar, sem
qualquer base legal ou documental, que o os valores declarados na DIRF somente poderiam se
referir a pagamentos por comissões e corretagens pagos à pessoa jurídica.
Desta forma, defende a Recorrente, por consequência, o auto de infração deve ser
considerado nulo também por ter constituído crédito tributário contra quem não é contribuinte e
nem responsável pelo recolhimento de IRRF sobre serviços de propaganda.
Diligencia
O entendimento da Turma se deu no sentido de que o processo ainda não se
encontra em condições de ser julgado devendo ser o mesmo convertido em diligencia para
oportunizar o contribuinte a apresentar comprovação de que os pagamentos dizem respeito
realmente a serviços de propagando e publicidade e indicar especificamente quais foram ao
DARFs e DCOMPs desconsiderados pelas autoridades. Ademais, deve a autoridade de origem,
verificar nas DIRFs das agencias de publicidade indicadas se houve qualquer recolhimento de
tributo referente aos valores lançados.
Por essas razões, devem os autos ser remetidos à unidade de origem a fim de que
a autoridade fiscal designada para sua realização:
(a) Verifique nos sistemas internos da Receita Federal se nas DIRFs das agencias
de publicidade indicadas constam qualquer recolhimento de tributo referente
aos valores lançados.
(b) Intime a contribuinte para que apresente documentos que comprovem que os
pagamentos dizem respeito realmente a serviços de propagando e publicidade
(ex: contratos, troca de e-mails, material produzido, notas fiscais),
(c) Intime a contribuinte para indicar especificamente quais foram ao DARFs e
DCOMPs desconsiderados pelas autoridades conforme alegado genericamente
em sua defesa.
Ao final, deve a autoridade de origem, elaborar Relatório de Diligencia com as
informações colhidas.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o
contribuinte a apresentar documentos complementares e esclarecimentos adicionais antes de
elaborar o despacho ora requerido.
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar
necessários à melhor análise de tais fatos.
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-000.775 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000008/2011-94

Ao final, o Recorrente deve ser cientificados do resultado da diligência, abrindo-
se prazo de 30 dias para que, querendo, manifestem-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo
único, do Decreto no 7.574/2011).

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital